Tribunal: TJPA
Processo: 0804615-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804615-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA MORAES AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA E INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Estando sedimentada a decisão que manteve a prisão preventiva na garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, especialmente em razão da possibilidade de reiteração delitiva, sua manutenção não caracteriza constrangimento ilegal;

2. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP, e não havendo comprovação de ser a presença da paciente imprescindível para o cuidado de seus filhos, bem assim tendo em conta que possivelmente ela usava sua própria residência para a prática do tráfico, onde convivia com as menores, fato que evidencia a possibilidade de reiteração com o retorno ao ambiente propício em que exercia a traficância, não vinga a pretensão de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar;

3. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor da nacional Andreza Moraes Aquino, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“A paciente foi presa em 10 de julho de 2020
, em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Igarapé-0Miri, no bojo da operação “vento norte”, que investigou pessoas supostamente envolvidas com o crime de tráfico de entorpecentes e financiamento do tráfico por empresários da Cidade.

Durante o cumprimento da ordem de prisão e de busca e apreensão, os policiais NÃO encontraram drogas, armas, dinheiro ou qualquer material ilícito na residência da paciente.

A denúncia foi recebida e a paciente intimada, bem como sua defesa preliminar devidamente apresentada.

A defesa formulou pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, contudo, o pleito foi negado, porém o Juízo determinou a realização de estudo social para verificar a situação fática das filhas da paciente, que se encontram com a avó materna, haja vista que um dos pais das crianças já faleceu e o outro não mantém contato, muito menos os avós paternos.

O estudo social foi devidamente concluído e juntado aos autos de origem, o qual segue anexo.

A avó materna, Sra. LEA PINHEIRO DE MOARES, com 47 (quarenta e sete) anos de idade, única responsável pelos cuidados das filhas da paciente, se encontra muito debilitada desde o final do ano de 2020, por ter sido diagnosticada com hipertensão severa e insuficiência cardíaca, conforme se nota pelo laudo e receituários anexos.

Com base na situação física da avó materna das crianças e do relatório do estudo social juntado aos autos, a defesa formulou novo pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares em favor da paciente, porém, mais uma vez, o Juízo coator indeferiu o pleito, alegando ainda estarem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da medida cautelar extrema.

Inconformada, a defesa se insurge contra a injusta decisão do Juízo de origem, elevando o pleito a uma nova apreciação por este Tribunal, requerendo uma sensata e justa análise do presente
writ.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, o impetrante vem requerer, à Vossa Excelência:

1 – Acolha a prevenção
e determine a distribuição do presente
writ
ao Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

2 –
Que seja
DEFERIDA
a liminar pleiteada para
SUBSTITUIR
a prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente
ANDREZA MORAES AQUINO
, aplicando-lhe a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelos motivos já explanados ao norte; ou, então,
RELAXAR
a prisão preventiva da paciente, tendo em vista o excesso de prazo para formação da culpa, que já perdura por quase 01 (um) ano, com a expedição do alvará de soltura;

3 –
Que seja intimado o representante do Ministério Público, para que dê seu parecer;

4 –
Que seja enviado ofício à Autoridade Coatora para prestar as informações de
praxe
;

5 -
Por fim
, CONHECER
e
CONCEDER
a ordem de habeas corpus para confirmar os efeitos da liminar e
SUBSTITUIR
a prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, em favor da paciente
ANDREZA MORAES AQUINO
, pelos motivos já explanados ao norte; ou, então,
RELAXAR
a prisão preventiva da paciente, tendo em vista o excesso de prazo para formação da culpa, que já perdura por quase 01 (um) ano, com a expedição do alvará de soltura em ambos os casos.

<sic>

Junta documentos (Id. 5209168 a 5209179).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5240243, sendo prestadas às informações, Id. 5274126, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5359427.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Inicialmente, ressalta-se que este é o terceiro
writ
que o impetrante busca à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em favor da paciente.

Na primeira oportunidade, nos autos de nº 0808449-49.2020.8.14.0000, julgado na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 22/09/2020 e 27/09/2020, esta e. Seção de Direito Penal denegou a ordem, à unanimidade, restando o v. Acórdão assim ementado, Id. 3718623,
verbis:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” COM PODER DE MANDO – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO – PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2. O entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, em 20/2/2018), deve ser analisado com parcimônia quando existirem circunstâncias excepcionais.

3. “Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4. Ordem denegada.

Já na segunda impetração, autos de nº 0812644-77.2020.8.14.0000,
julgado na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 09/03/2021 e 11/03/2021,
objetivava-se à liberdade, com outros fundamentos e, também, a concessão da benesse da prisão domiciliar, sendo, neste ponto, não conhecido por se tratar de reiteração de pedido e, nos demais, foi denegada a ordem, conforme se vê da Ementa contida na Id. 4686775,
verbis
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA POR DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENUNCIA – APRECIAÇÃO PREJUDICADA – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – REITERAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS
2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

2. Segundo informações do juízo, já houve oferecimento da denúncia que foi recebida no dia 14/01/2021.

3. A conversão da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, já foi apreciado no julgamento do HC de nº 0808449-49.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 28/09/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

5. Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vale ressaltar, que as decisões acima mencionadas não foram submetidas ao exame dos tribunais superiores.

Agora, neste terceiro
mandamus
, o impetrante traz para análise desta e. Corte a alegação de fato novo consistente no estado de saúde debilitado da avó materna, Sra. LEA PINHEIRO DE MOARES, com 47 (quarenta e sete) anos de idade, responsável pelos cuidados das filhas da paciente, que foi diagnosticada com hipertensão e insuficiência cardíaca e, portanto, não teria mais condições de cuidar das menores.

Neste ponto,
ao contrário do alegado, não vinga a pretensão da paciente em ter direito à substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

De fato, a paciente,
Andreza Moraes Aquino
, é genitora de Layandra Aquino Souza, nascida em 07/02/2012 e Adrya Mirella Moraes Aquino, nascida em 02/11/2016de, conforme certidões de nascimento, Id. 5209170 e Id. 5209172.

Constata-se que a paciente foi presa em flagrante, em seu ambiente domiciliar, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Verifica-se, ainda, que, no procedimento investigatório denominado “Operação Vento Norte”, efetivado pelo Núcleo de inteligência da Polícia – NIP e Núcleo de Apoio às Investigações – NAI/Baixo Tocantins, através de interceptação e quebra de sigilo telefônico e extração de dados de celulares apreendidos, a paciente, juntamente com outras 11 (onze) pessoas, faz parte de organização criminosa, bem estruturada para o desempenho no comércio ilícito de entorpecentes (maconha, cocaína e oxi), com formação definida, divisão de tarefas, realização de pagamentos mensais para facção criminosa com o objetivo de fortalecer os integrantes do “COMANDO VERMELHO” e “CRIME NEUTRO”, com ramificações nos Municípios de Barcarena (abrangendo Barcarena sede, Vila dos Cabanos, Itupiranga e Vila do Conde), Moju e Abaetetuba.

Para tanto, vale conferir os fragmentos da decisão que denegou o pedido de prisão domiciliar contida na Id. 5209168,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), dão conta que a indiciada ANDREZA MORAES AQUINO integraria célula criminosa da Facção Comando Vermelho, atuando intensamente no tráfico de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, exercendo papel de destaque, pois possuiria poder de comando, apresentando-se como disciplina final do grupo criminoso, conforme se observa dos dados e postagens de grupo de
whatsapp
intitulado “disciplina/miri”, extraído de celular apreendido (fls. 31/36).

Ressalte-se que a indiciada ANDREZA MORAES AQUINO, além do presente procedimento, responde a várias outras ações penais, tais como: ação penal de nº 0002665-68.2014.8.14.0022 (tráfico de drogas, associação para o tráfico), em que restou presa em flagrante delito,
por ter sido encontrada em sua residência substâncias entorpecentes
; ação penal de nº 0000028-13.2015.8.14.0022 (tentativa de homicídio); ação penal de nº 0005810-35.2014.8.14.0022 (porte ilegal de arma de fogo); e ação penal de nº 0003422-57.2017.8.14.0022 (tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa), tendo sido ventilado que ostentaria armas de fogo e drogas em redes sociais e aplicativos de mensagens de telefone, o que evidencia propensão a prática criminosa, representando risco de reiteração delitiva.

Em que pese o objetivo principal da concessão do direito à prisão domiciliar às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos, ser a proteção à criança, entendo que o caso sob exame revela evidente gravidade,
ao ponto que a presença da mãe representa risco concreto de violação aos direitos da criança, e ameaça acentuada à ordem pública
, configurando situação excepcionalíssima a que o STF se refere no HC 143.641/SP.

Ora, não há dúvidas que a ligação da indiciada ANDREZA MORAES AQUINO com grupos criminosos, especialmente a Facção Comando Vermelho, e seu profundo envolvimento com a criminalidade,
chegando a armazenar drogas na residência onde vive com seus filhos e ostentar armas de fogo, cria um ambiente perigoso, de constante risco e insegurança para as crianças, sendo certo que sua presença resulta em prejuízo na formação da personalidade dos menores e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito a concessão do benefício de prisão domiciliar à Requerente.

(...).

Ressalte-se que o relatório técnico elaborado pela equipe multidisciplinar do TJPA de id. 25159363 informa que a mãe da Requerente, Sra. Lea Pinheiro de Moraes, possui alguns problemas de saúde, como hipertensão e reumatismo,
mas que não a incapacita para continuar assumindo as responsabilidades de seus netos (filhos da Requerente)
.

Destarte, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar apresentado em favor de ANDREZA MORAES AQUINO, com base na fundamentação supra. (...)” <sic>

Além do mais, como pode ser visto, às crianças estão sob os cuidados da avó materna e, como bem ressaltado na decisão impugnada, a doença que acomete a avó não a incapacita para continuar assumindo as responsabilidades pelas suas netas.

Ora, a prisão domiciliar não é um direito garantido tão somente pelo fato de ter filhos menores, mas é necessário se demonstrar a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados especial dos filhos.

In casu
, além dos fatos demonstrarem os maus exemplos que à paciente dava às filhas, expondo-as ao convívio em ambiente que possivelmente exercia a traficância, também não há demonstração de que a sua presença é essencial para o cuidado das menores.

A propósito, como ressaltado com propriedade pelo ilustre Procurador de Justiça:
“(...) a paciente representa risco concreto de violação de direitos da criança, e ameaça acentuada à ordem pública, por estar respondendo a diversos outros procedimentos criminais, envolvendo tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Assim, resta demonstrado o risco de reiteração delitiva, além de grave ameaça aos direitos da criança, garantidos pela Lei nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA E/OU DESAMPARO NÃO DEMONSTRADOS. COVID-19.

1. Verificado que o ato coator apresenta fundamentos sólidos e suficientes quanto à necessidade da prisão preventiva da paciente, pessoa que, em tese, tem na prática frequente de furtos uma fonte de sustento, improcedemos pedidos de revogação do édito prisional ou de sua substituição por medidas cautelares de outra natureza.

2. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 318, do CPP e não demonstrada a dependência e/ou o desamparo dos filhos menores diante da prisão da paciente mãe, escorreita se posta o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

3. (...).

4. Parecer ministerial acolhido. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal5025799-02.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). JOÃO WALDECKFELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, julgado em06/02/2021, DJe de 06/02/2021).

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR PARA PRISÃO DOMICILIAR. INSUCESSO.

Ausente a demonstração dos requisitos do art. 318, do CPP e não demonstrada a dependência e/ou o desamparo dos filhos menores diante da prisão da paciente mãe, escorreita se posta o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. ORDEM DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Medidas Garantidoras.
Habeas Corpus
Criminal 5082000-14.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 30/03/2021, DJe de 30/03/2021)

Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que a prisão preventiva foi decretada no dia 03/07/2020, sendo cumprida em
10/07/2020,
a denúncia oferecida no dia
13/01/2020 e recebida em 15/01/2021, e em 20.05.2021 foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar
e, atualmente, está aguardando a apresentação de defesa pelos demais denunciados.

Veja-se das esclarecedoras informações na Id. 5274126, naquilo que interessa,
verbis
.

“(...).

No dia 03.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de ANDREZA MORAES AQUINO, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública, cujo mandado de prisão fora cumprido em 10.07.2020.

Em 21.07.2020 a defesa da acusada ANDREZA MORAES AQUINO apresentou pedido de substituição de prisão preventiva em domiciliar, que fora indeferido por representar risco concreto de violação aos direitos da criança, e ameaça acentuada à ordem pública, configurando situação excepcionalíssima a que o STF se refere no HC 143.641/SP.

No dia 13.01.2020 foi apresentada denúncia em desfavor da acusada ANDREZA MORAES AQUINO, e dos demais denunciados.

Em 15.01.2021 foi proferida decisão de recebimento da denúncia, tendo sido determinada a citação dos réus, bem como indeferido pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por prisão domiciliar apresentado em favor de ANDREZA MORAES AQUINO.

No dia 18.04.2021 a acusada ANDREZA MORAES AQUINO apresentou resposta escrita à acusação.

Em 20.05.2021 foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar de ANDREZA MORAES AQUINO, por representar risco concreto de violação aos direitos da criança, e ameaça acentuada à ordem pública, configurando situação excepcionalíssima a que o STF se refere no HC 143.641/SP.

Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria aguardando apresentação de defesa dos demais denunciados.
<sic>

Diante desse cenário, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois a
jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/07/2021